Tribunal: TJPA
Processo: 0804653-29.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804653-29.2025.8.14.0015

APELANTE: PEDRO HENRIQUE PAIXAO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. RECONHECIMENTO PESSOAL SEM FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE AFASTADA. PROVAS AUTÔNOMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSUMAÇÃO DO DELITO. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Pedro Henrique Paixão de Jesus contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 20 dias-multa, pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do Código Penal), em prejuízo das vítimas Lorhana Pereira Matos e Sônia Maria da Silva Farias. Consta dos autos que o apelante subtraiu bens de um pet shop e tentou subtrair objetos de um restaurante, sendo detido em flagrante no local dos fatos, em posse de parte da res furtiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento pessoal realizado em sede policial, sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP, invalida a prova; (ii) averiguar se há provas suficientes para a condenação quanto ao furto em desfavor da vítima Lorhana; (iii) definir se o crime contra a vítima Sônia configura tentativa ou consumação; e (iv) examinar se a qualificadora da escalada pode subsistir sem laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal quando há outras provas autônomas, robustas e harmônicas que sustentam a autoria delitiva, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do HC n. 598.886/SC. No caso, a prisão em flagrante, a posse de objetos subtraídos e os depoimentos coesos de vítimas e policiais afastam a alegada nulidade.

A condenação referente ao furto contra a vítima Lorhana encontra amparo em provas idôneas e convergentes. O réu foi preso no interior do imóvel com moedas subtraídas compatíveis com o numerário levado, além de vestígios materiais da tentativa de subtração de outros objetos. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância em crimes patrimoniais, nos termos da jurisprudência do STJ.

A tese de tentativa não merece prosperar, pois houve inequívoca inversão da posse da res furtiva, mesmo que por breve lapso temporal, o que caracteriza a consumação do delito, conforme estabelecido pela Súmula 582 do STJ e pelo entendimento repetitivo no REsp 1.524.450/RJ. O réu já se encontrava no interior do estabelecimento, com os bens separados, sendo irrelevante que não tenha logrado deixar o local.

A qualificadora da escalada (art. 155, § 4º, II, do CP) pode ser reconhecida mesmo sem laudo pericial, desde que demonstrada por outros meios de prova eficazes, como o testemunho direto de vítimas e agentes estatais. No caso concreto, os depoimentos apontam de forma convincente o acesso ao imóvel pelo telhado, mediante esforço físico, sendo desnecessária a perícia formal para a sua configuração.

A dosimetria da pena foi fixada em conformidade com os critérios legais, ausente insurgência específica da defesa quanto aos parâmetros utilizados. A pena-base, as circunstâncias judiciais e a substituição da pena privativa de liberdade foram corretamente aplicadas, inexistindo vício ou desproporcionalidade que justifique modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal quando presentes outras provas autônomas e harmônicas que comprovem a autoria.

O delito de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, sendo irrelevante a ausência de posse mansa, pacífica ou desvigiada.

A qualificadora da escalada pode ser reconhecida com base em prova testemunhal idônea, sendo dispensável o laudo pericial quando o esforço físico e o meio de acesso estejam suficientemente demonstrados.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui valor probatório suficiente para embasar a condenação em crimes patrimoniais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, art. 155, § 4º, II; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp n. 2.061.969/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27.06.2023, DJe 30.06.2023;
STJ, AgRg no HC n. 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11.03.2025, DJEN 19.03.2025;
STJ, REsp n. 1.524.450/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 24.10.2018 (repetitivo);
STJ, AgRg no HC n. 797.935/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023;
STJ, REsp n. 2.054.113/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025;
TJPA, APR n. 0029066-29.2017.8.14.0401, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 3ª Turma Penal, j. 30.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por PEDRO HENRIQUE PAIXÃO DE JESUS contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal que o condenou pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, em detrimento das vítimas Lorhana Pereira Matos e Sônia Maria da Silva Farias.

Na origem, consta que, no dia 30 de abril de 2025, o apelante adentrou o estabelecimento comercial tipo "pet shop", pertencente à vítima Lorhana, subtraindo diversos bens, dentre os quais uma balança digital, pulverizador, bebedouro, cadeiras, dois quadros decorativos e a quantia de R$ 11,00 em moedas. Na mesma oportunidade, o recorrente teria também ingressado, por meio do telhado, no restaurante "Churrasco Bom", de propriedade da vítima Sônia, de onde tentou subtrair botijões de gás, refrigerantes e peças de carne, tendo sido surpreendido e detido pela polícia ainda no interior do referido local, em posse de parte da res furtiva.

Em suas razões recursais, colacionadas sob ID 29748063, o apelante, assistido pela Defensoria Pública, suscitou, em sede preliminar, a nulidade das provas produzidas, especialmente o reconhecimento pessoal do réu, por não observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. Alegou que a identificação realizada na delegacia não observou o alinhamento adequado com outras pessoas semelhantes, tampouco houve auto pormenorizado do ato, configurando-se ofensa ao devido processo legal.

No mérito, a defesa pugnou pela absolvição do apelante quanto ao furto em detrimento de Lorhana, por ausência de provas de autoria e materialidade. Sustentou, ainda, o reconhecimento da forma tentada quanto ao suposto crime contra Sônia, argumentando que não houve inversão da posse dos bens, bem como defendeu o afastamento da qualificadora prevista no inciso II, do § 4º, do art. 155 do CP, por ausência de prova técnica que comprove a escalada.

Ao final, requereu a absolvição do apelante quanto ao crime atribuído em desfavor de Lorhana; o reconhecimento da tentativa no tocante ao delito imputado em face de Sônia; o afastamento das qualificadoras mencionadas; e, ainda, que fosse afastada a fixação de indenização por danos materiais na ausência de prova documental idônea.

Em contrarrazões, sob ID 29748066, o Ministério Público do Estado do Pará se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Afirmou que não há nulidade no reconhecimento, porquanto o réu foi surpreendido em flagrante delito, em poder dos objetos subtraídos, sendo as provas consistentes e harmônicas, notadamente os depoimentos das vítimas e dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório. Defendeu a manutenção da sentença condenatória ao argumento de que a materialidade e autoria delitivas estão suficientemente comprovadas. Quanto à qualificadora da escalada, ressaltou que o acesso ao interior dos imóveis exigiu esforço físico, o que foi descrito pelas vítimas e confirmado pela prova oral produzida, dispensando a exigência de laudo pericial. Também refutou a tese da tentativa, sustentando que houve inversão da posse dos bens.

O parecer do Ministério Público, na instância recursal, foi emitido pela 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, através do Procurador de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, sob ID 31425169. Requereu o conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se hígida a sentença condenatória, sob o fundamento de que a prisão em flagrante do réu, bem como os demais elementos probatórios, afastam qualquer nulidade e dão sustentação à condenação, inclusive quanto à qualificadora de escalada e à forma consumada dos delitos.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO RECURSO.

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por PEDRO HENRIQUE PAIXÃO DE JESUS contra a respeitável sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, II, do Código Penal, em detrimento das vítimas Lorhana Pereira Matos e Sônia Maria da Silva Farias, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal, sob a alegação de inobservância ao procedimento legal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a absolvição quanto ao crime imputado em desfavor da vítima Lorhana, por insuficiência de provas de autoria e materialidade, e, subsidiariamente, requer o reconhecimento da forma tentada no tocante ao delito contra a vítima Sônia, bem como o afastamento da qualificadora da escalada (art. 155, §4º, II, CP).

O Ministério Público, por sua vez, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade do reconhecimento, a suficiência do conjunto probatório para a condenação, a configuração da forma consumada e a incidência da qualificadora.

Examino.

II.I – Da preliminar de nulidade por irregularidade no reconhecimento pessoal

Alega a Defesa que o reconhecimento realizado não observou o rito do art. 226 do CPP, em razão da ausência de alinhamento formal e auto circunstanciado. De fato, a jurisprudência atual, notadamente após o julgamento do HC 598.886/SC pelo Superior Tribunal de Justiça, tem conferido caráter vinculante às formalidades do art. 226 do CPP, tratando-as como garantias processuais do acusado, cuja inobservância pode acarretar a nulidade da prova se esta for a única a embasar a condenação.

No entanto, não é o que se verifica nos presentes autos.

O apelante foi preso em flagrante, dentro de um dos estabelecimentos invadidos, em posse de objetos subtraídos, dentre os quais moedas pertencentes à vítima Lorhana, bem como havia separado objetos para subtração no restaurante de Sônia, circunstância confirmada pelos depoimentos de policiais e das vítimas.

Neste contexto, conforme reiterado entendimento do STJ, mesmo que o reconhecimento não tenha obedecido integralmente às formalidades do art. 226 do CPP, sua validade não é comprometida quando há outras provas autônomas e suficientes que confirmam a materialidade e autoria delitiva.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Como é de conhecimento, "Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo" (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).
2. Na hipótese, o Tribunal a quo consignou que o Delegado da Polícia Civil, ouvido em juízo, relatou que sua equipe conseguiu levantar a identidade da quadrilha que estava realizando assaltos a bancos na região, que foram comparadas as imagens das câmeras de segurança da casa da vítima com algumas obtidas em redes sociais, sendo passível identificá-lo. 3. Por conseguinte, verifica-se que a autoria delitiva dos crimes em questão não tem como único elemento de prova eventual reconhecimento viciado realizado pelas vítimas na fase policial, mas também a prova oral colhida durante instrução criminal, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do E. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ.
4. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias, em relação ao conteúdo das imagens obtidas por meio das câmeras de segurança, a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.061.969/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023, grifei)

Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

II,II – Do mérito

a) Da absolvição em relação ao crime contra a vítima Lorhana

A Defesa sustenta que não há prova da subtração ou da posse dos objetos pertencentes ao pet shop, tampouco reconhecimento pessoal válido. Contudo, conforme colhido na instrução, o bebedouro foi localizado sobre o telhado, com acesso direto entre os estabelecimentos, e o réu foi preso com R$11,00 em moedas, valor compatível com aquele declarado como subtraído da loja de Lorhana.

Ainda que a vítima não tenha presenciado a subtração, os elementos probatórios — sobretudo a apreensão do numerário com o réu, o local da prisão e o relato do policial — autorizam, à luz do art. 155 do CPP, a formação do convencimento judicial quanto à autoria e materialidade delitivas.

A jurisprudência do STJ confere especial valor à palavra da vítima em delitos patrimoniais, desde que corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.

Transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA
. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO.
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.

3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos.

Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva.

Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória.

4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024).

5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.) grifo nosso.

Portanto, não há que se falar em absolvição.

b) Da tentativa quanto ao furto no restaurante de Sônia

A tese de tentativa também não merece acolhimento. A jurisprudência consolidada, notadamente por meio da Súmula 582 do STJ, reconhece a consumação do delito de furto com a inversão da posse do bem, ainda que esta seja breve ou ocorra sob perseguição imediata. No caso dos autos, o apelante havia separado os objetos e já se encontrava no interior do estabelecimento, dormindo, circunstância que demonstra, inequivocamente, a sua posse sobre os bens visados, mesmo que por curto lapso temporal.

Assim, o delito se perfectibilizou, sendo irrelevante o fato de o agente não ter logrado evadir-se do local. A propósito:

APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - APLICAÇAO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA - IMPROCEDENCIA. 1. In casu, analisando os elementos de prova constantes dos autos não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância uma vez que além dos cosméticos e roupas, o acusado ainda subtraiu uma moto, em concurso de agentes, o que descaracteriza a inexpressividade da lesão jurídica e a mínima ofensividade da conduta do agente, além de que o acusado é reincidente, já tendo sido condenado pelo crime de tráfico de drogas. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO - IMPOSSIBILIDADE. 2. Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação do crime de furto consumado para o furto tentado se, para caracterizar a consumação do delito basta a inversão da res furtiva, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. Precedentes. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APR: 00092676320138140005 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/07/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 06/07/2020) – grifamos.

(...) DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E DO FURTO PRIVILEGIADO. Ainda sobre o crime de furto qualificado, a defesa pleiteia pelo reconhecimento da incidência da causa de diminuição de pena referente à tentativa, aduzindo que para se consumar o delito de furto é necessário a posse mansa e pacífica pelo réu. Não lhe assiste razão. Vejamos. A consumação do crime de furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da res furtiva, independentemente de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o delito e furto consuma-se com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Portanto, verificou-se que no caso em tela, a inversão da res furtiva ocorreu, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, consumando o crime de furto. (...)(TJ-PA - APR: 00290662920178140401 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 30/09/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 30/09/2020) – grifamos.

c) Do afastamento da qualificadora da escalada

A qualificadora da escalada foi reconhecida com base nos depoimentos colhidos em juízo, que indicam claramente o acesso ao restaurante pelo telhado, exigindo esforço físico para ultrapassar obstáculo à entrada. A exigência de laudo pericial não é absoluta, podendo ser suprida por prova testemunhal idônea, conforme sedimentado pela jurisprudência pátria.

Sobre o ponto:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO.
QUALIFICADORA DA ESCALADA. PERÍCIA. AUSÊNCIA.TESTEMUNHA OCULAR E IMAGENS DA CÂMERA DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE. QUALIFICADORA RECONHECIDA.
DOSIMETRIA. MIGRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO AGRAVADA A SANÇÃO FINAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção" (AgRg no HC n. 797.935/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). 3. No caso dos autos, a escalada foi reconhecida de forma indireta, corroborada por depoimento de testemunha ocular dos fatos, que visualizou o coautor pulando o muro, sendo suas declarações corroboradas por imagens do circuito interno de segurança do condomínio, o que supre a perícia e justifica a incidência da referida qualificadora. Precedentes.
[...] (REsp n. 2.054.113/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) – grifo nosso.

Portanto, também não há que se falar em afastamento da qualificadora.

III – Da dosimetria e substituição da pena

A pena foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, e 20 dias-multa. A Defesa não impugna expressamente os critérios da dosimetria, mas busca a absolvição ou mitigação da forma delitiva. Ausentes ilegalidades evidentes, mantenho a reprimenda aplicada.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença atacada, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026